Tribunal: STF
Processo: ARE 1448405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA NÃO SUFICIENTE PARA A REPRIMENDA DO DELITO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU.



    1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.



    2. Dos depoimentos judiciais extrai-se que a materialidade delitiva e a autoria encontram-se devidamente comprovadas nos autos; ademais, no crime de ameaça, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, conforme precedente: acórdão n.º 1392064; logo, não é capaz de descaracterizar o crime o fato de o acusado ter encontrado a vítima após proferir as ameaças e não ter feito, em tese, nada contra a sua integridade física.



    3. Devidamente configurada a prática delitiva, impõe-se a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado como incurso nas penas do artigo 147 do CP.



    4. Fixa-se a pena-base acima do mínimo legal quando constatado que o acusado possui maus antecedentes. Assim, considerando-se o intervalo de cinco meses entre a pena mínima e máxima para o crime, a pena deve ser majorada em 1/8 (um oitavo) em observância ao referido intervalo, estabelecendo-se a pena-base em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.



    5. É incabível a substituição da pena prevista no art. 44 do CP, uma vez que, ainda que o réu seja primário, a medida não é suficiente para a reprimenda do crime, considerando que o denunciado possui maus antecedentes e ainda possui outras condenações com trânsito em julgado, inclusive pelo crime de ameaça. Precedentes: acórdãos n.º 1401931 e 1389424.



    6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para e condenar o acusado, em razão da prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente